Tribunal: TJBA
Processo: 8027261-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027261-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOAO AUGUSTO DE JESUS Advogado(s): ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL Advogado(s):PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA. CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988/STJ. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA VARA CÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da Vara de Relações de Consumo para uma das Varas Cíveis, em ação na qual a parte autora nega ter se filiado à associação ré e questiona a legalidade dos descontos mensais em seu benefício previdenciário. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que versa sobre competência, com base na tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ); (ii) saber se a competência para processar e julgar a causa é da Vara de Relações de Consumo ou da Vara Cível. III. Razões de decidir 3. É cabível a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que define a competência, com fundamento na tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ), dada a urgência e a inutilidade de se analisar a questão apenas em preliminar de apelação. 4. A causa de pedir principal da demanda originária é a suposta inexistência de relação jurídica entre as partes, matéria de natureza eminentemente civil e que deve ser analisada sob a ótica do Código Civil. 5. A controvérsia não se refere a um defeito na prestação de serviço oferecido no mercado de consumo, mas sim à validade da própria filiação e da autorização para os descontos, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 6. A jurisprudência consolidada no Tribunal de Justiça da Bahia orienta que a competência para julgar ações de tal natureza é do juízo cível. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que define a competência, com base na tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), por ser matéria cuja análise em apelação se mostraria inútil. 2. A ação que visa discutir a existência de relação jurídica associativa e a legalidade dos descontos de contribuições, negadas pelo autor, possui natureza cível, afastando a competência do Juízo de Relações de Consumo." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 64, § 1º, e art. 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 988; TJBA, Conflito de Competência nº 8022351-49.2019.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8027261-12.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante JOAO AUGUSTO DE JESUS e como agravado ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto